Tribunal: TJMT
Processo: 1017964-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017964-74.2021
EMBARGANTE: ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO E OUTROS.
EMBARGADA: AGROPASTORIL COMODORO S. A.
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OMISSÃO RECONHECIDA – ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NO CORPO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A EFICÁCIA DA ORDEM DE DESPEJO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM A APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO DOS SANTOS BERALDO e outros, em face da decisão que suspendeu a execução da liminar reintegratória em razão da notícia de plantio da área litigiosa (id. 110900962), proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de agravo interno interposto por GUILHERME DE ARRUDA CRUZ e AGROPASTORIL COMODORO S. A. contra a decisão monocrática que deferiu a ordem de despejo dos agravados do imóvel objeto da lide.
Nas razões do recurso, aduzem que caso sofram restrições quanto a posse, não poderão colher os grãos já plantados, bem como restarão impedidos de cuidar do plantio até sua colheita.
Pois bem. Ante a informação de que os agravantes já plantaram na área, a fim de evitar maiores prejuízos, mantenho a liminar outrora deferida, porém suspendo a sua execução até ulterior deliberação.
Cumpra-se, com a URGÊNCIA necessária”
Nas razões do recurso, os recorrentes apontam a ocorrência do vício de omissão no julgado, na medida em que não há pronunciamento judicial acerca da legitimidade dos possuidores Guilherme de Arruda Cruz e Agropastoril Comodoro S. A., bem como a indicação de data limite da suspensão da execução da liminar reintegratória outrora deferida.
Assim, pedem o acolhimento dos aclaratórios para o fim de corrigir o equívoco apontado.
Pois bem.
Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver no decisum obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).
A tese de legitimidade dos possuidores não foi objeto de análise da decisão embargada, o que será feito, certamente, quando do julgamento de mérito do agravo. Quanto a suspensão da ordem de despejo, esclareço que sua execução fica obstada até que se ultime a colheita da lavoura de soja recém-plantada, não podendo realizar novo plantio a qualquer título, sob pena de má fé, com a perda da respectiva lavoura, ressalvada a apuração de eventual prejuízo com perdas e danos.
Dispositivo.
Ante ao exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO para sanar a omissão apontada e fazer constar no corpo da decisão, de Id. 110900962, que fica mantido o decisum liminar de despejo, com a suspensão do cumprimento até que se ultime a colheita da lavoura de soja recém-plantada, não podendo ser realizado novo plantio a qualquer título, sob pena de má fé, com a perda da respectiva lavoura, ressalvada a apuração de eventual prejuízo com perdas e danos.
Prossiga-se, com as determinações constantes no Id. 110900962.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR